Tribunal: TJDFT
Processo: 0738615-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. INAPLICABILIDADE DO CDC. SAQUES INDEVIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE RENDIMENTOS E ABONOS. PREVISÃO LEGAL.
1. A relação existente entre o servidor público beneficiário de programa de governo (PASEP) e o Banco do Brasil, como administrador da conta individual do programa, não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de serviços previsto no CDC, arts. 2o e 3o, não havendo que se falar em relação de consumo.
2. Sendo possível verificar nos extratos da conta individual do PASEP a existência de diversas operações que referem-se ao pagamento de rendimentos e de abonos previstos no art. 3o, alíneas ‘b’ e ‘c’, da LC 26/1975 e no art. 239, §3o, da CF, diretamente em folha de pagamento ou na conta do beneficiário, não há que se falar em ocorrência de saques indevidos.
3. Apelação conhecida e improvida.